Tribunal: TJDFT
Processo: 0721218-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. DECISÃO MANTIDA.
1. É pacífico o entendimento desta Corte, no sentido de que o órgão prolator da sentença coletiva não está prevento para as execuções individuais;
2. Primando-se pelos princípios da celeridade e razoável duração do processo, e tendo em conta que os autos estão em condições de imediato julgamento, aprecia-se a controvérsia deduzida no agravo de instrumento, julgando-se, portanto, prejudicado o agravo interno, que objetiva, tão somente, reiterar a concessão de efeito suspensivo;
3. A questão submetida à apreciação da Corte consiste em aferir se prescreveu a pretensão executória deduzida pelo ora agravado em desfavor do Distrito Federal, tendo por base a sentença coletiva proferida nos autos do processo movido pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do DF (processo n° 2012.01.1.135868-9).
4. O prazo prescricional para a propositura de ação contra a fazenda pública é de cinco anos, conforme prescreve o art. 1o do decreto n. 20.910/3. De outro lado, a teor da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”;
5. No caso dos autos, a prescrição foi interrompida pelo início da execução coletiva, na forma do art. 202, inc. I, do Código de Processo Civil, sendo a execução individual, determinada pelo Juízo singular, adequadamente promovida no prazo restante;
6. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações contra a Fazenda Pública é o IPCA-E;
7. Recurso conhecido e não provido.